Tribunal: TJBA
Processo: 8116102-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8116102-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE RIBEIRO PRADO

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo sentença concessiva de segurança para trancamento de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em desfavor de militar por ausência de justa causa. A controvérsia originou-se de manifestações públicas feitas pelo militar em contexto de grande repercussão social e institucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de vícios no acórdão recorrido que justifiquem a interposição dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC;

(ii) determinar se a via dos embargos declaratórios pode ser utilizada para rediscutir o mérito da decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara, detalhada e suficiente, demonstrando as razões que levaram à manutenção da sentença que trancou o PAD, destacando, entre outros pontos, a ausência de justa causa e a desproporcionalidade na continuidade do processo disciplinar.
Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses que não se verificam no caso.

O julgado analisou adequadamente as declarações do militar à luz dos princípios constitucionais da liberdade de expressão e proporcionalidade, concluindo pela ausência de subsunção das condutas aos dispositivos legais invocados no PAD, sem necessidade de abordar individualmente todos os argumentos apresentados pela parte embargante.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a ausência de resposta a todas as questões suscitadas pelas partes não configura omissão, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, salvo se houver vícios integrativos no acórdão recorrido (art. 1.022 do CPC).
A ausência de vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrente inviabiliza a utilização da via aclaratória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, incisos IV, IX, V e X; CF/1988, art. 142, § 2º; Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001), art. 57, incisos II e VII; Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/1969), art. 166; Lei nº 7.524/1986, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09/12/2019.

STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 04/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8116102-48.2023.8.05.0001,
em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Embargada,
ANDRÉ RIBEIRO PRADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA